Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. CONFIGURADO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-lo na obrigação de excluir o nome do autor/recorrido dos cadastros de inadimplentes, bem como a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais. O juízo de origem concluiu que o recorrente não trouxe documentos aptos a comprovar que o recorrido haveria contratado qualquer tipo de prestação de serviço de cartão de crédito e conta corrente digital, razão pela qual é indevida a inscrição do nome do consumidor (recorrido) nos cadastros de proteção ao crédito.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido possui conta corrente digital com cartão de crédito no 5368143476223154, entretanto nunca teria efetuado o pagamento das suas faturas motivando a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Defende que não existiria fundamentação plausível para configurar os danos morais alegados, eis que haveria uma mera presunção decorrente da relação de consumo posta. Afirma, ainda, que não teria ocorrido restrição do crédito e apenas cobrança da dívida.
4. Aduz que não havendo demonstração sólida de que, em decorrência dos fatos narrados, teve sua imagem, integridade moral e/ou personalidade abalados, não haveria como reconhecer a ocorrência de danos morais a justificar qualquer reparação.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor do dano moral fixado.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões ID.27027126.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
9. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, pois, apesar de afirmar que ele teria contratado o termo de adesão ao programa de benefícios básicos ID. 27026376, constato que há divergência em relação aos dados pessoais do recorrido, inclusive o seu endereço. Além disso, afirma que no ato da contratação o recorrido teria apresentado os seus documentos pessoais (RG, CPF, além de comprovantes de residência e de recebimento de benefício), entretanto, a referida prova não foi juntada aos autos, o que demonstra clara desídia por parte do recorrente na celebração do contrato.
10. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
11. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ID. 27026367, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
12. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
13. Contudo, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o tipo de lesão à pessoa, à imagem e personalidade do recorrido.
14. CONEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (mil reais), mantidos os seus demais termos.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).